Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-69.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010808-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (IMPETRANTE), ELEANDRO JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 030.556.351-32 (PACIENTE), ELEANDRO JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 030.556.351-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN BRITO RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRUNO MOZER (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO DE MEDEIROS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GERMANO PASCOLAR - CPF: 061.183.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CURTY (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante de frágil arcabouço probatório, não se revela legítima, na espécie, a imposição da prisão preventiva,
sem prejuízo do prosseguimento das investigações e eventual oferecimento de denúncia, onde serão melhor examinados os fatos e as provas porventura colhidos.

De igual modo, o fato de o paciente responder a uma ação penal em outra Comarca, relacionada a episódio de violência doméstica, não possui qualquer conexão com os episódios sob investigação, ao ponto de caracterizar a sua reiteração criminosa, como concluiu a decisão combatida.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010808-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Carlos Roberto Ferreira Martins, em favor de
ELEANDRO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra que em 29/4/2020 o paciente foi preso preventivamente, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas. A constrição cautelar imposta tem como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública. Afirma que foi postulada a revogação da medida constritiva, mas o pleito foi indeferido.

Assim, verbera que “
a prisão cautelar nesta fase se demonstra excessiva, tendo em vista a falta concreta de autoria e materialidade do paciente, bem como a falta de fundamentação jurídica para manutenção desta
”. Afirma que o paciente seria mero usuário de entorpecente que queria fazer o pagamento do produto adquirido ao próprio uso.

Sustenta que o paciente, à época das conversas telefônicas interceptadas,
“laborava como motorista da empresa L P Distribuidora de Bebidas Ltda, fazendo transportes e entregas nas cidades próximas da região (...) não possui nenhum envolvimento/relacionamento com o tráfico de drogas, não podendo ser interpretado suas conversas com o cometimento desses delitos
”.

Destaca que “
mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do paciente, não foi encontrado nenhum ilícito penal relacionado ao tráfico de drogas, como objetos usados em traficância, balança de precisão, armas, munições, dinheiro, mais apenas foi apreendido o celular da esposa do réu
”.

Aduz a ausência dos requisitos a prisão preventiva, como também a possibilidade de aplicação e medidas cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43640988).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 44464520.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, para que a prisão seja substituída pelas medidas cautelares diversas, conforme ID. N. 46012483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, bem como
não há indício suficiente de autoria,

além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“
Nas informações, o juízo singular noticiou que “
por meio de representação promovida pela Autoridade Policial (autos de n. 334-32.2020.811.0105 - Código 101429), visando apurar
os crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores
, no dia 23.04.2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente ELEANDRO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS e vários outros investigados com fundamento na garantia da ordem pública
”.

Embora esta Relatoria tenha postulado
esclarecimentos objetivos
quanto “
os elementos que vinculariam o paciente aos crimes lhe imputados
”, o juiz da causa se limitou a transcrever as decisões por ele proferidas, sem qualquer acréscimo.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

É verdade que o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Porém, há uma certa vulgarização do crime de organização criminosa, cujos requisitos estabelecidos pela Lei, quais sejam:
a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
(art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013),
nem sempre vem devidamente demonstrados
.

Em contrapartida, decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, geralmente se mantém a capitulação atribuída pelo órgão acusador até a sentença de mérito, pois, como é cediço, o rito sumaríssimo do habeas corpus não admite a análise de temas –
a exemplo dos requisitos à configuração de tipos penais complexos
– que demandem dilação probatória.

A consequência disso é a manutenção de prisões preventivas por meses ou anos até a prolação de uma sentença de mérito, sem falar que, em muitas ocasiões, mesmo se houver condenação, o regime prisional geralmente é diverso do fechado.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:

“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por
Marcelo Wypychovossky
, vulgo “
Magrão
”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos
“(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)”
– fl. 3, vº.

Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que
“(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”
.

Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza
, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado,
prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “
Professor
” e comandavam as “
lojinhas
”
(pontos de comercialização de drogas).

Assim,
a partir dessa estrutura organizada
,
chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos
na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “
até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS
” – fl. 6, vº.”

A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Eleandro José Gonçalves dos Santos a suposta participação nos crimes investigados porque,
segundo o decreto cautelar
:

“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado Eleandro José Gonçalves encontram-se presentes nas fotos encontradas nos 6 aparelhos celulares apreendidos, bem como nos
“prints”
extraídos do aplicativo WhatsApp, uma vez que
o representado aparece como devedor nas anotações de tráfico de drogas pertencentes a Natrislânio e Jucéia
, e
no dia 04.11.2019 ele envia mensagens a Natrislânio perguntando se teria outro lugar para ele
“acertar”
(fl. 56-58 do relatório de degravação n. 01/2020)”.

Em relação ao
periculum libertatis
, a decisão constritiva afirma que:

“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “
periculum libertatis
”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “
modus operandi
”, isso porque
todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados
. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:

(...)

b)
Eleandro José Gonçalves dos Santos responde ação penal pelo crime de ameaça
, nos autos sob o código n. 142740, que tramita na Comarca de Juína;

(...)

Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Julgado que orienta a questão:

(...)

Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...)
ELEANDRO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS
, VULGO “NEGÃO”;”

Nesse contexto, há se reconhecer que o fato de o paciente aparecer na lista de anotações de um casal de supostos traficantes, como devedores de entorpecentes, e ser interceptado quando questiona sobre um local para quitar um débito, não é suporte probatório robusto à indicar,
por si só
, a prática dos crimes tráfico de drogas e organização criminosa.

Aliás, não há notícia de apreensão de qualquer entorpecente ou apetrechos característicos do tráfico de drogas em posse do paciente, sendo certo que,
se mantendo o cenário
, dificilmente poderá lhe ser imputada a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão consolidada, no sentido da
indispensabilidade de apreensão e perícia de entorpecente para se comprovar a materialidade do crime
(AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019).

Deve-se levar em consideração as lições do Desembargador e doutrinador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
, no sentido que a
prova da existência do crime
, na dicção do art. 312 do CPP “
é a materialidade, isto é, a
certeza de que ocorreu uma infração penal
,
não se determinando o recolhimento
cautelar de uma pessoa, presumidamente inocente,
quando há séria dúvida quanto à própria existência de evento típico
”, enquanto o
indício suficiente de autoria
deve ser “
suspeita fundada
de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de
assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente
, sem a condenação definitiva,
apresente boas razões para ser considerada agente do delito
”. (Código de Processo Penal Comentado, 19ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2020, pg. 1171).

Logo, diante de frágil arcabouço probatório, não se revela legítima, na espécie, a imposição da prisão preventiva,
sem prejuízo do prosseguimento das investigações e eventual oferecimento de denúncia, onde serão melhor examinados os fatos e as provas porventura colhidos
.

De igual modo, o fato de o paciente responder a uma ação penal em outra Comarca, relacionada a episódio de violência doméstica, não possui qualquer conexão com os episódios sob investigação, ao ponto de caracterizar a sua reiteração criminosa, como concluiu a decisão combatida.

Assim, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ante o exposto,
defiro a liminar
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Eleandro José Gonçalves dos Santos
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;
e)
proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio;
f)
monitoração eletrônica.

(...)

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020